Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Havendo rediscussão quanto ao mérito do julgamento no ponto em que o acórdão apreciou a inconformidade da embargante quanto a alegada ofensa ao princípio da legalidade, certa a sua discordância com o resultado da lide, e não de existência de vício de omissão.
3. Comprovada a contradição no acórdão quanto ao parâmetro de fixação da majoração dos honorários sucumbenciais, deve o julgado embargado ser modificado tão somente quanto a este ponto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.